Tribunal: TJES
Processo: 0003483-26.2020.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003483-26.2020.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – REMESSA NECESSÁRIA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INCOMPETÊCIA DO JUÍZO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra o v. acórdão id 5454963, que confirmou a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra o v. acórdão id 5454963, que confirmou a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município ora Embargante a viabilizarem a transferência do paciente Jonas dos Santos Silva para um hospital que tenha serviço de cirurgia vascular, ante o risco de perda do membro inferior esquerdo, com evolução para sepse e até mesmo óbito do paciente.

A parte Jonas dos Santos da Silva apresentou contrarrazões recursais (id 6342063), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 7170692), manifestando-se pela manutenção da sentença proferida.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 02 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003483-26.2020.8.08.0006

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZO REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra o v. acórdão id 5454963, que confirmou a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município ora Embargante a viabilizarem a transferência do paciente Jonas dos Santos Silva para um hospital que tenha serviço de cirurgia vascular, ante o risco de perda do membro inferior esquerdo, com evolução para sepse e até mesmo óbito do paciente.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5692221, (a) que o v. acórdão incorreu em vício de omissão quanto à análise da tese defensiva relativa à impugnação ao valor da causa e à incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o processo (b) que o Município de Aracruz não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, não devendo responder pelo ônus sucumbencial; (c) que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma equitativa e (d) que a verba honorária deve ser imposta a ambos os entes públicos e não apenas em face do Embargante.

De início, sobre a alegação de que o Município de Aracruz não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, cuida-se de matéria que envolveria a reapreciação das provas e da conclusão do julgamento, estando diretamente vinculada ao juízo de mérito da demanda, cuja análise não é possível na estreita via do recurso de embargos de declaração.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deste modo, não merece acolhida a alegação.

De outro lado, alega o Embargante a existência de omissão quanto à alegação deduzida em contestação em que aventada a tese da incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, haja vista que o valor

De fato, a questão não foi objeto de apreciação quando do julgamento da remessa necessária, razão pela qual impõe-se a integração do julgado quanto a este tocante.

Sobre o tema, o Embargante alegou em contestação que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atribuído à causa, não representaria o real valor das intervenções e tratamentos necessários ao paciente. Assim, a expressão econômica da demanda atrairia a competência do Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar a ação.

Em que pese a alegação, penso devam prevalecer as escorreitas considerações tecidas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na sentença objurgada, razão pela qual trago à colação breve excerto da decisão que apreciou a matéria:

“(...)

Da Preliminar de Impugnação do Valor da Causa

Inicialmente, registro que rejeito a impugnação ao valor da causa, uma vez que não há como dizer se o tratamento requerido se restringe ao cirúrgico de lesões vasculares traumáticas de membro inferior bilateral.

Da preliminar de incompetência absoluta da vara da fazenda pública

Como dito acima, não há como dizer se o tratamento requerido pelo requerente se restringe ao que se pugna na ação, não havendo, portanto, mensurar real valor da causa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada e mantenho este juízo como competente para processar e julgar à presente ação.

(...)”

Diante deste contexto, rejeito as alegações.

No que concerne à alegação recursal de que os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados de forma equitativa, sem razão o Embargante, haja vista não restar presente a hipótese do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, tal qual alega, de modo que inexiste qualquer omissão ou erro material na sentença quanto a este tocante.

Por fim, penso assistir razão ao Embargante quanto à omissão em relação à necessária repartição igualitária da verba honorária, ante o reconhecimento da responsabilidade de ambos os entes federativos.

No caso vertente, observa-se que a sentença condenou tanto o Estado do Espírito Santo como o Município de Aracruz ao cumprimento da obrigação.

No entanto, ao estabelecer o ônus sucumbencial, restou consignado na sentença apenas a condenação do ente municipal ao pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais fixados, nos seguintes termos:

‘CONDENO o Município de Aracruz ao pagamento de 50% das custas processuais, e honorário advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3° do CPC.”

De fato, o caso vertente reclama a repartição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, porquanto as partes foram solidariamente condenadas ao cumprimento da obrigação principal, razão pela qual merece acolhimento o presente recurso a fim de adequar a sentença neste particular.

Registro,
in obter dictum
, que a sentença fora proferida em momento anterior à fixação do Tema 1.002, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de condenação dos Estados ao pagamento de honorários advocatícios à respectiva Defensoria Pública Estadual, o que reclamaria sua atual adequação ao precedente vinculante.

No entanto, por não ter sido interposto recurso voluntário sobre a matéria, resta inviabilizado o exame da questão na presente seara revisora, ante e vedação da
reformatio in pejus
em sede de remessa necessária, nos termos da Súmula nº. 45, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, deve a verba sucumbencial estipulada pelo Juízo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ser arcada na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelo Embargante, assim como as custas processuais, como já consignado na sentença.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para suprir as omissões apontadas a fim de (a) rejeitar as teses relativas à impugnação ao valor da causa e incompetência absoluta e (b) determinar que a verba sucumbencial estipulada pelo Juízo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa deve ser arcada na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelo Embargante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 24.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões